Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-43.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÕES. RECURSO MINISTERIAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. PORTE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28, LEI 11.343/2006. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao jovem infrator, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Rejeita-se preliminar de nulidade das provas produzidas por quebra da cadeia de custódia se a parte não se incumbe de demonstrar concretamente a imprestabilidade da prova produzida. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declarará a nulidade de um ato se não demonstrado o efetivo prejuízo às partes. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação pela prática de ato infracional quando a prova documental, pericial e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para firmar que o apelante, sozinho, e com inequívoca intenção e voluntariedade, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu duas porções de substância posteriormente identificada como cocaína para usuários. Deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, se o conjunto probatório não permitir a conclusão de que os adolescentes apelados tiveram participação na venda de entorpecentes realizada pelo apelante, mas apenas estavam no local dos fatos consumindo drogas. Considerando a gravidade da infração praticada, análoga ao crime de tráfico de drogas, e da constatação de que o apelante já cumpriu medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida), e tendo sido demonstrado que o adolescente apresenta rede de apoio familiar, possibilidade de retorno aos estudos, e arrependimento pela prática do ato infracional, mostra-se adequada a definição da medida socioeducativa de inserção em semiliberdade.